Tribunal: STF
Processo: Rcl 1192
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-10
Data de publicação: 2008-03-10

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em Reclamação. 2. Decisão que negou
   seguimento à reclamação e julgou prejudicado o agravo regimental
   interposto em face de decisão que deferiu medida liminar. 3.
   Pagamento de reajuste de vencimentos com base na conversão de URV
   em Real. 4. Perda superveniente do objeto da reclamação que tem
   por parâmetro a ADC 4/DF, quando a decisão que concedeu tutela
   antecipada for substituída por sentença de mérito. 5. Agravo
   regimental a que se nega provimento.